Tribunal: STF
Processo: ARE 1471266
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da 1ª Turma Recursal dos Juizados Fazendários de Santa Catarina, assim ementado:



    “RECURSO INOMINADO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. ABONOS DE PERMANÊNCIA IMPAGOS PELA ADMINISTRAÇÃO. 



    SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO DA MUNICIPALIDADE AO PAGAMENTO DOS ABONOS DE PERMANÊNCIA INADIMPLIDOS. 



    INSURGÊNCIA AVIADA PELO ENTE PÚBLICO. REPRISE, EM ESSÊNCIA, DA ARGUMENTAÇÃO EXPENDIDA AO LONGO DA MARCHA PROCESSUAL. 



    INCONTROVÉRSIA A RESPEITO DA DATA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DE APOSENTADORIA. ENTE QUE PASSA A EXIGIR A MANIFESTAÇÃO ESCRITA DO SERVIDOR PARA O RECEBIMENTO DA VERBA. INVIABILIDADE. DISPOSITIVO NORMATIVO QUE VIOLA, FRONTALMENTE, O DISPOSTO NA CARTA DE OUTUBRO. VERBA QUE É DEVIDA TÃO-SÓ EM FUNÇÃO DA CONTINUIDADE DO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO PELO SERVENTUÁRIO. 



    SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. EXEGESE DO ART. 46, DA LEI 9.099/95. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”



    Sustenta o recorrente, nas razões de seu apelo extremo, violação do artigo 40, § 19, da Constituição Federal. 



    Pleiteia a reforma do acórdão atacado para o fim de reconhecer “o DEVER de interpor requerimento administrativo para formular a OPÇÃO de permanecer em atividade do serviço público com gozo de abono de permanência, considerando que tal pratica está em harmonia com as diretrizes fixadas pelos art. 40 §19 da CF”.



    Decido.



    Colhe-se da sentença de procedência do pedido autoral, mantida em todos os seus termos pelo acórdão recorrido, a seguinte fundamentação:



    “O abono de permanência é benefício introduzido pela EC 41/2003, aos servidores elegíveis para aposentadoria voluntária, mas que optem por permanecer em atividade, e consiste em abono equivalente ao valor de sua contribuição previdenciária. Desse modo, dispõe o art. 40, §19, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, com redação dada pela EC 41/2003, vigente à época:



    (...)



    Tal benefício se apresenta como uma espécie de reembolso da contribuição previdenciária, pago pelo Ente Público empregador, ao servidor que, podendo se aposentar, permanece em atividade, resultando em maior economia ao erário.



    (...)



    Pois bem. 



    As partes não discutem o tempo de contribuição da Autora e o preenchimento deste requisito legal, até porque, conforme a simulação de aposentadoria juntada aos autos pelo Réu (evento 13, informação 18), a Servidora já tinha direito ao abono de permanência desde 12/11/2012, nos moldes do art. 40, § 19 da CRFB.



    A discussão aqui é sobre a necessidade de requerimento administrativo pela opção em permanecer na ativa para gerar o direito de receber o abono de permanência. 



    Dispõe a Lei Complementar Municipal nº 13/2001:



    (...)



    Ainda que na legislação municipal consta a palavra ‘expressa’, entendo que esta foi incluída em seu sentido amplo, e não como sinônimo de ‘escrita’. O fato de o servidor público não realizar o pedido administrativo de aposentadoria voluntária e manter-se trabalhando ou vinculado ao empregador, por si só, já é demonstração expressa de vontade de permanecer na ativa. 



    A percepção do abono de permanência independe de requerimento administrativo e deve ser implementada pelo Ente Público a partir do momento que o servidor público preenche os requisitos legais para a aposentadoria voluntária, mas deixa de realizar o requerimento administrativo e decide permanecer na ativa.



    (...)



    Exigir que o servidor realize o pedido por escrito, quando já preenchidos os requisitos legais, seria acrescentar novas exigências visando eximir o ente público de cumprir a norma legal.



    (...)



    Destarte, entendo que é direito da Autora receber o abono permanência desde o momento em que cumpriu os requisitos legais, independentemente de requerimento administrativo.”



    Pois bem. O Plenário deste Supremo Tribunal Federal, no exame do RE nº 954.408/RS, feito paradigma do Tema nº 888 da sistemática da repercussão geral, fixou a seguinte tese:



    “É legítimo o pagamento do abono de permanência previsto no art. 40, § 19, da Constituição Federal ao servidor público que opte por permanecer em atividade após o preenchimento dos requisitos para a concessão da aposentadoria voluntária especial (art. 40, § 4º, da Carta Magna).”



    O acórdão desse julgado está assim ementado: 



    “ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO EM ATIVIDADE APÓS O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA ESPECIAL. CONCESSÃO DO ABONO DE PERMANÊNCIA. LEGITIMIDADE. 1. É legítimo o pagamento do abono de permanência previsto no art. 40, § 19, da Constituição Federal ao servidor público que opte por permanecer em atividade após o preenchimento dos requisitos para a concessão da aposentadoria voluntária especial (art. 40, § 4º, da Carta Magna). 2. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso extraordinário, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria.”



    Nesse contexto, verifica-se que entendimento adotado pelo Tribunal de origem está em conformidade a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, firmada no sentido de que é desnecessário o prévio requerimento administrativo para o recebimento do abono de permanência, o qual é devido desde a data do preenchimento dos requisitos legais, uma vez que esse direito não pode estar condicionado a qualquer outra exigência. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. ART. 102, § 3º, DA CF E 1.035, § 1º, DO CPC. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. Consoante orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. 2. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário baseada em argumentações que, de maneira genérica, afirmam sua existência. 3. Ainda que fosse possível superar tal óbice, verifica-se que o aresto recorrido decidiu a controvérsia dos autos de acordo com a orientação desta Corte, no sentido de que, implementados os requisitos para a aposentadoria, não se faz necessário o prévio requerimento administrativo para a percepção do abono de permanência. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC” (ARE nº 1.349.428/PI-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 16/11/2022).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. ABONO DE PERMANÊNCIA. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DIREITO À PERCEPÇÃO DESDE A DATA EM QUE IMPLEMENTADO OS REQUISITOS PARA INATIVAÇÃO. PRECEDENTES. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CPC. MAJORAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A linha jurisprudencial desta Suprema Corte é no sentido da desnecessidade de prévio requerimento administrativo, pelo servidor público, para a percepção de abono de permanência, de tal modo que este direito se implementa tão logo há a satisfação dos requisitos para inativação. 2. Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º. 3. Agravo interno ao qual se nega provimento provimento” (ARE nº 1.310.677/SC-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe de 13/08/2021).



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. ABONO DE PERMANÊNCIA. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. CONSONÂNCIA DA DECISÃO ORA RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão ora agravada está em consonância com a jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (RE nº 1.264.716/RO-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 05/11/2020).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. ABONO DE PERMANÊNCIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. EXIGÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. FUNDAMENTO NÃO ATACADO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que, uma vez preenchidos os requisitos para o recebimento do abono de permanência, esse direito não pode estar condicionado a outra exigência. 2. A ausência de impugnação de fundamento autônomo e suficiente para manutenção do julgado atrai a incidência da Súmula 287/STF. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (RE nº 1.222.194/RO-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 13/02/2020).



    Nesse mesmo sentido, anotem-se as seguintes decisões monocráticas que tratam especificamente do tema em questão: ARE nº 1.460.044/SP, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe de 16/11/2023; ARE nº 1.453.774/MG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 03/11/2023; ARE nº 1.414.142/PI, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 09/01/2023; RE nº 1.412.435/PI, de minha relatoria, DJe de 19/12/2022; eARE nº 1.382.936/PR, Relator o Ministro André Mendonça, DJe de 09/08/2022.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 12 de dezembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente